Tribunal: TJMT
Processo: 1080343-43.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1080343-43.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ROZELINO ALVES VIANA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexigibilidade de dívida, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. O autor alegou não ter contratado empréstimo consignado identificado nos extratos como “DESCONTO CRÉDITO PESSOAL CONTR 382136313” e “MORA CRÉDITO PESSOAL”, postulando o reembolso dos valores debitados e compensação pelos danos extrapatrimoniais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de contratação válida do empréstimo consignado impugnado; (ii) apurar a legitimidade dos descontos efetuados; e (iii) definir se há direito à restituição em dobro e à indenização por danos morais, inclusive quanto ao valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira não apresenta qualquer prova da contratação válida do empréstimo questionado, tampouco documentos que demonstrem autorização expressa do consumidor, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.
4. A ausência de prova da relação jurídica torna ilícita a cobrança realizada, caracterizando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.
5. Não sendo demonstrado engano justificável, é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.
6. A conduta da instituição financeira ofende o princípio da boa-fé objetiva e configura cobrança indevida de serviço não solicitado, sendo irrelevante a comprovação de má-fé subjetiva, conforme fixado pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS.
7. Os descontos indevidos realizados reiteradamente em conta do autor, pessoa em situação de vulnerabilidade, ensejam reparação por danos morais in re ipsa.
8. O valor originalmente arbitrado a título de danos morais (R$ 7.000,00) revela-se excessivo diante das peculiaridades do caso e da jurisprudência da Turma Recursal, sendo adequada sua redução para R$ 4.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Inexistindo condenação anterior a título de astreintes, não há interesse recursal nesse ponto, razão pela qual o recurso não é conhecido nessa parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da contratação do empréstimo torna indevidos os descontos realizados e impõe à instituição financeira o dever de restituir os valores em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. A cobrança indevida, decorrente de serviço bancário não contratado, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a cumprir função compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento ilícito. 4. Não se conhece de recurso quanto a ponto da sentença não impugnado, por ausência de interesse recursal.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 4o, III; 14; 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 12.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.03.2023; TJMT, N.U 1009013-68.2024.8.11.0006, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 27.06.2025; TJMT, N.U 1083192-85.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 06.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080343-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROZELINO ALVES VIANA - CPF: 820.256.221-04 (RECORRIDO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025